Tribunal: TJDFT
Processo: 0719982-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
DESPACHO Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, JOÃO RICARDO DE ABREU DIAS, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de inépcia recursal suscitada pelo apelado em sede de contrarrazões (ID 23801986 - pág. 4). Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora